Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-03.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. MAUS-TRATOS. MEIOS DE CORREÇÃO (PALMADAS). EXCESSO. COMPROVAÇÃO. PROVA ORAL E PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de maus-tratos (CP, art. 136, § 3o), combinado com o art. 2o, I, da Lei n. 14.344/2022. A Defesa requer a absolvição com fundamento nos incisos III ou VII do art. 386 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do apelante configura, de forma suficiente e típica, o crime de maus-tratos contra criança, com base na prova dos autos, especialmente quanto à presença de dolo de perigo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O /crime de maus-tratos exige, para sua configuração, o abuso dos meios de correção ou disciplina, de modo a expor a perigo a saúde física ou psíquica da vítima, sendo necessário que a correção seja excessiva ou desproporcional.
4. A palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por laudo pericial e testemunhos coerentes.
5. O elemento subjetivo do tipo penal – dolo de perigo – admite a modalidade eventual, quando o agente assume o risco de produzir o resultado lesivo. No caso, ficou demonstrado que o réu abusou dos meios corretivos, assumindo o risco de lesionar a integridade física da filha.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 136, § 3o; 61, II, "f"; 33, § 2o, "c"; 44; CPP, art. 386, III e VII; Lei 14.344/2022, art. 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972141, 0706126-11.2023.8.07.0014, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 20.02.2025, DJe 06.03.2025; TJDFT, Acórdão 1956205, 0718184-79.2023.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024, DJe 08.01.2025.